Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716149-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JENNIFER KELLY MARQUES DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor agrava contra capítulo da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0707137-33.2022.8.07.0007 – id 122602513) para juntar a comprovação da mora pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor informado no contrato, tendo em vista que o aviso de recebimento - AR de id. 122536443 retornou sem cumprimento por motivo "3 vezes ausente". Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, foi proferida sentença (id 125447821 - autos principais) no Proc. 0707137-33.2022.8.07.0007. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR